Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (APELANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

2. Os atos administrativos são presumidos legítimos e verdadeiros devido ao princípio da estrita legalidade, que é fundamental na atuação da Administração Pública, motivo pelo qual deve a parte impetrante comprovar de forma imediata a violação a direito líquido e certo.

3. “Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.” (TJMT, N.U 1022337-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CEMI ALVES DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1021424-09.2022.8.11.0041, ajuizado contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança.

Nas razões recursais, aduz que “
o MM° Juízo a quo deixou de julgar escorreitamente o presente feito, omitindo-se acerca da completa inexistência de notificação das infrações pelo Impetrado/Recorrido, por esta razão, os autos de infração devem ser arquivados e seus registros julgados insubsistentes, ex vi do inciso II, parágrafo único, artigo 281 do Código Nacional de Trânsito, o que foi expressamente requerido no mandamus
.”

Pretende a reforma da sentença para que sejam declaradas como nulas de pleno direito as multas de trânsito em seu nome, requerendo o arquivamento dos autos de infração e considerando seus registros como inválidos, com base no inciso VI do artigo 280 e no inciso II, parágrafo único, do artigo 281 do Código Brasileiro de Trânsito (Id.

195656229).

Contrarrazões apresentadas em Id. 195656232.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 205039191).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que a parte impetrante Cemi Alves de Jesus ingressou com mandado de segurança contra ato atribuído ao diretor do DETRAN/MT. A parte apelante argumentou em sua petição inicial que tem sido ilegalmente impedida de realizar o licenciamento de seu veículo, pois a autoridade em questão exige o pagamento prévio de multas para esse procedimento. Ressaltou também que não foi notificada das multas de trânsito e que o devido processo legal de autuação e notificação não foi seguido pela parte impetrada.

Baseando-se nessas alegações e argumentando violação de seu direito líquido e certo, a parte impetrante requereu a concessão da segurança para que a autoridade coatora realizasse o licenciamento de seu veículo sem a necessidade de pagar as multas de trânsito.

O julgador singular, ao apreciar os pedidos, denegou a segurança, nos seguintes termos:

“
Diante desses fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, sendo que em relação ao pedido de determinação de expedição de licenciamento sem o pagamento das multas JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, já em relação ao pedido de suspensão/anulação das multas registradas no Estado de São Paulo, com a consequente baixa no “registro de pontos” na CNH do proprietário do veículo, ora impetrante, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem análise do mérito, nos termos do art. 64, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.”
(Id.

195656228)

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Em termos mais simples, sua impetração só é válida quando os fatos alegados na petição inicial estão comprovados, pois a concessão da ordem não pode estar sujeita a dúvidas sobre a situação fática e jurídica nem pode depender de instrução probatória.

Pois bem.

Na hipótese dos presentes autos, sustenta a parte impetrante, em síntese, a omissão acerca da completa inexistência de notificação das infrações pelo impetrado/apelado, razão pela qual requer que os autos de infração sejam arquivados e seus registros julgados insubsistentes.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, insta trazer à luz o que dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Além disso, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do aludido artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Adicionalmente, é necessário considerar a inquestionável presunção de legitimidade dos atos administrativos. Isso implica que o impetrante deve comprovar de plano qualquer irregularidade nas multas de trânsito a ele atribuídas.

No presente caso, apesar dos argumentos apresentados pela parte impetrante, é evidente que o contexto fático e as provas apontadas nos autos não são suficientes para concluir sobre a ilegalidade das multas de trânsito atribuídas. Esse aspecto requereria a produção de provas adicionais, o que não é adequado neste tipo de ação mandamental.

Além disso, em decisão recente na ADI 2998/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, deliberou sobre a constitucionalidade das disposições contidas nos artigos 124, VIII, 128 e 131, §2º do Código de Trânsito Brasileiro. Concluiu-se que tais exigências não se configuram como sanções políticas,
in verbis
:

"
O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certificado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
(arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º). Tais dispositivos são constitucionais e não limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas". (STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/04/2019 (Info 937) .DJE 01/10/2020. DJE nº 240, divulgado em 30/09/2020
.[grifo nosso]

Dessa forma, conforme o supracitado entendimento, fica estabelecido que o certificado de licenciamento anual só poderá ser emitido mediante a comprovação do pagamento de todos os débitos relacionados a tributos, encargos e multas associadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

De fato, na situação em questão, não se evidencia a existência de um direito líquido e certo, uma vez que os autos carecem de prova pré-constituída referente às supostas falhas no processo de notificação. Isso reforça a necessidade de preservar a integridade do ato questionado.

Além disso, é importante ressaltar que a anulação de multas de trânsito geralmente envolve questões que demandam produção de provas, o que torna mais apropriado o seu tratamento por meio de ações ordinárias e não pela via estreita da ação mandamental.

Esse, também, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
A demanda necessita de dilação probatória, uma vez que há necessidade de se comprovar a alegada irregularidade ou ilegalidade da autuação, em especial quanto às legais notificações da multa exigida.

2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada.

3. Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento de multa pela infração de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

4. Recurso provido. Sentença retificada. Ordem denegada. (N.U 1026897-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)
[grifo nosso]

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APELO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 – Recurso provido. Sentença Retificada.

(N.U 1022337-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – ARTIGO 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental que trata do condicionamento de licenciamento do veículo ao pagamento das multas de trânsito.
Se não há prova pré-constituída, é impossível aferir, pela via estreita do mandado de segurança, a ilegalidade/irregularidade das autuações por infração de trânsito.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, inerente à Administração Pública. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (art. 131, § 2º, do CTB). Inexiste direito líquido e certo ao licenciamento de veículo sem a quitação das multas por infração de trânsito".
(TJ-MT 10313479820188110041 MT, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2021)
[grifo nosso]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024